Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. EXAME CONJUNTO. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. VIABILIDADE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE LUÍS EDUARDO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE JULDECI PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais apresentadas pelo réu Luis contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal, e por terceiro interessado contra o perdimento do veículo apreendido no contexto criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) definir se as provas são suficientes para a condenação do réu; ii) reavaliar a dosimetria da pena; e, iii) estabelecer se é cabível a restituição do veículo apreendido ao terceiro interessado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu, incabível falar-se em absolvição.

4. A palavra dos policiais tem fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

5. As circunstâncias especiais do art. 42 da Lei n. 11.343/06, natureza e quantidade da droga, devem ser examinadas de forma conjunta.

6. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal.

7. Embora a legislação de regência determine o perdimento dos bens apreendidos que possuam nexo instrumental ou sejam provenientes do lucro da atividade de narcotraficância, o Código Penal põe a salvo os direitos dos terceiros de boa-fé (art. 91, II, CP). 7.1. Ausentes elementos que indiquem que o recorrente conhecia a atividade ilícita na qual o veículo foi utilizado, tratando-se de terceiro de boa-fé e o proprietário legítimo do automóvel, que já não interessa ao processo, é cabível a restituição do bem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos conhecidos. Recurso de Luís Eduardo parcialmente provido. Recurso de Juldeci provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, arts. 119, 120, 118.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/05/2017; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 07/06/2023; TJDFT, Acórdão 1749646, 07002756420228070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 24/08/2023.